Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703159-53.2024.8.07.0015 RECORRENTE: JOÃO CARLOS COSTA GUMERATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO. AFASTAMENTO DA PENA DE EXCLUSÃO E RECONHECIMENTO DE REFORMA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. DOENÇA. NECROSE AVASCULAR (CID – S72). ATO ILÍCITO ANTERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE CONDUTA IRREGULAR E ATO QUE AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR OU O DECORO DA CLASSE. FATO. ATO INCURSO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 29 INCISOS L, LLL, LV VL, LX, XLLL, XV E XIX E NO ARTIGO 32, INCISOS LLL, V VLL, VLLL E LX DA LEI No 7.28911984. SANÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. REFORMA POR INCAPACIDADE. SUBMISSÃO A JUNTA MÉDICA OFICIAL. DIREITO SUJBEITVO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INOCUIDADE. ATO ILÍCITO. ANTERIORIDADE AO DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A ENSEJAR A CASSAÇÃO DE EVENTUAL INATIVIDADE. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Consoante o disposto no artigo 2o da Lei no. 6.477/77, a imposição da penalidade de cassação da situação de inatividade e/ou exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal traduz imperativo legal quando o policial incorre na prática de ato que implique ofensa à honra pessoal, ao pundonor ou ao decoro da classe e da corporação, encerrando a imposição da sanção ato restritivo de direito, qualificando-se, pois, como ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao infrator o direito de defesa e ao recurso. 2. Constatado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da sanção de exclusão do miliciano da corporação transitara sob a égide do devido processo legal administrativo, pois, deflagrado, o policial militar fora devidamente participado da sua formalização, tendo se defendido, não se afigura possível inferir que fora eivado de vício formal passível de ensejar sua invalidação e desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em absoluto acordo com a legislação de regência e de molde proporcional com a gravidade do ilícito em que incidira, maculando o pundonor e decoro da classe, tornando o infrator indigno de permanecer nos quadros milicianos. 3. A constatação de que o procedimento que culminara com a instauração do Conselho de Disciplina e conduzira à exclusão do militar infrator dos quadros da Polícia Militar se perfectibilizara nos exatos moldes da legislação de regência, que, inclusive, apresenta expressa previsão de aplicabilidade ao militar reformado, determinando que, não afirmada a desconformidade da previsão legal que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar a militar reformado, deve-lhe ser assegurada aplicação, infirmando a subsistência de ilegalidade assim imputada (Lei no 6.477/77, art. 1o e parágrafo único; STF, súmula 56).. 4. O diagnóstico de doença grave incapacitante – necrose avascular – que acometera o militar, considerando-o incapaz definitivamente para o serviço militar, consoante laudo particular, realizado quando em curso processo administrativo que, ao final, resultara em sua exclusão das fileiras da corporação sem, contudo, submissão à Junta de Inspeção de Saúde da PMDF, não obsta sua exclusão em caráter disciplinar, tampouco determina incontinenti sua reforma, uma vez que, nos termos do artigo 50, §2o, da Lei n.o 7.479/1986, o Conselho de Disciplina possui competência para julgar, inclusive, militares reformados em decorrência da prática de atos previstos no artigo 2o da Lei n.o 6.477/77, e, ademais, até mesmo a situação de inatividade é passível de cassação em caso de demissão ou exclusão a bem da disciplina por ato praticado na atividade (Lei no 10.486/02, art. 23). 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, sustentando, em síntese, ser devida sua reforma por incapacidade plena até que esta seja cessada, ao argumento de que a inatividade pela exclusão ao bem da disciplina não pode afetar a proteção social derivada da inatividade por incapacidade plena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, além da circunstância de que o ato ilícito praticado pelo apelante produz efeitos imediatos, a despeito da demora na sua exclusão a bem da disciplina – comportando destaque a anterioridade da infração e da deflagração do procedimento apuratório em relação ao diagnóstico da enfermidade que alegara incapacitante –, quando da publicação da portaria respectiva, o militar não tinha sequer iniciado os procedimentos para a alegada reforma, não se aferindo, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários, por parte do demandante, diante da ausência do reconhecimento médico da existência da sua incapacidade à época. Outrossim, ainda que o apelante tivesse se submetido e apresentado parecer favorável da junta médica da PMDF, a concessão da reforma seria inócua, pois, diante das faltas cometidas e da pena de exclusão já determinada pela Comissão Disciplinar, ele se sujeitaria, de imediato, à aplicação da pena de cassação de inatividade, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n.o 10.486/2002, (...) (ID 68955737 - Pág. 13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em mesmo sentido, a jurisprudência do STJ fixou orientação segundo a qual é possível a aplicação da penalidade de exclusão das fileiras ao policial militar reformado, em decorrência de crimes praticados quando ainda no serviço ativo” (AREsp n. 2.830.557, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 08/05/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002